Tribunal: TJDFT
Processo: 0735958-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. EC 113/2021. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. SELIC. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença a qual determinou a correção dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal, pela aplicação da Taxa SELIC desde 9/12/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão dos autos se refere à aplicação da Taxa SELIC e demais encargos na correção da dívida referente aos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a parte agravante sustenta ser indevida a aplicação da Taxa SELIC desde 9/12/2021, porquanto tal índice acumula juros e correção monetária, sendo os juros devidos apenas a partir do trânsito em julgado, ocorrido em 26/9/2024.
4. Em relação à correção monetária dos honorários advocatícios, a teor do enunciado n. 14 da Súmula do STJ, “arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”.
5. Quanto aos juros moratórios, estes representam a compensação pelo período no qual a obrigação não foi cumprida. Assim, devem incidir sobre qualquer obrigação líquida, certa e vencida, independentemente do tipo de condenação. Portanto, a dívida relacionada aos honorários advocatícios também deve ser remunerada com esses juros.
6. Nesse sentido: “[...] 2. Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a incidência de juros de mora sobre a verba sucumbencial ocorre somente a partir do trânsito em julgado. Precedentes jurisprudenciais. [...].” (07301528620218070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 1/12/2021).
7. Verifica-se que o termo inicial para incidência dos juros de mora se dá quando há liquidez da obrigação. Sendo líquida a obrigação, os juros de mora incidem a partir do seu vencimento, nos exatos termos do art. 397, caput, do Código de Civil de 2002. Com efeito, o processo teve o seu trânsito em julgado no dia 26/9/2024, não sendo possível a aplicação de juros em período anterior a essa data.
8. Desde 08/12/2021, quando publicada a Emenda Constitucional no 113/2021 estabelecendo, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, dever ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora.
9. Verifica-se ser a SELIC índice que contempla a atualização monetária, remuneração e compensação da mora. De fato, não cabe a incidência da SELIC em honorários advocatícios de sucumbência em data anterior ao trânsito em julgado, momento no qual deve incidir apenas a correção monetária. Apenas após o trânsito em julgado do feito será possível a aplicação do referido índice. Dentro deste contexto, deve ser deferido o efeito suspensivo ativo para determinar quanto ao cálculo dos honorários a incidência apenas de correção monetária no período de 9/12/2021 a 26/9/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido para determinar quanto ao cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência objeto do cumprimento de sentença, a incidência apenas de correção monetária no período de 9/12/2021 a 26/9/2024, podendo haver a incidência de SELIC apenas a partir de 27/9/2024.
Tese de julgamento: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional no 113/2021; art. 397, caput, do Código de Civil de 2002.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (07301528620218070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 1/12/2021).